Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309, DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97 (CTB). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 664, DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TIPOS PENAIS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 306, §1o, inciso I e II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L). 1.1 O art. 309, do CTB, por sua vez, anuncia ser crime “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”
2. O crime de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, do CTB) e de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2.1 Súmula 664, do Superior Tribunal de Justiça: “É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
3. Recurso conhecido e desprovido.